Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705092-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO HENRIQUE FLORES SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L.D.A.S., contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0704726-69.2021.8.07.0001, ajuizada em face de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos (ID23386143): “L.D.A.S. (assistida por seu genitor ANTONIO HENRIQUE FLORES SILVEIRA ajuizou ação cominatória em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA – CEDEP, partes qualificadas. Narra a autora, em síntese, que é aluna do 3o ano do ensino médio do Colégio Marista. Afirma que em razão da sua capacidade intelectual, prestou o vestibular do Centro Universitário de Brasília – CEUB para o curso de PSICOLOGIA, tendo logrado êxito em primeira chamada. Afirma que procurou a ré para matrícula no curso da Educação de Jovens e Adultos, visando a obtenção do diploma do ensino médio, a qual lhe foi negada porquanto não possui dezoito anos. Requer, liminarmente, que a ré seja obrigada a efetuar sua matrícula, viabilizando a aplicação de avaliação de conclusão do ensino médio e, caso aprovada, a imediata expedição do certificado de conclusão. É o necessário, passo a decidir. A questão posta em debate refere-se à possibilidade de compelir o réu a descumprir exigência prevista na Lei 9.394/96 e na Resolução 01/2012-CEDF, que estabelece que a matrícula na modalidade educação à distância (EJA - educação de jovens e adultos) só poderá ser feita para pessoas que tenham 18 anos completos. De acordo com a parte autora, o pedido está embasado nos artigos 206 e 208, inciso V, da Constituição Federal, pois a omissão do réu impede o acesso, da autora, a nível mais elevado de ensino, no caso, o ingresso no curso de nível superior na faculdade indicada na inicial. Em que pese a argumentação traçada na inicial, entendo que o ato impugnado não ofende os dispositivos constitucionais apontados na inicial, uma vez que o ensino supletivo destina-se tão-somente aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade aos estudos no ensino fundamental e médio na idade regular, o que não sucede ao caso. Afastar a IDADE MÍNIMA legal de DEZOITO anos, a fim de que a autora se submeta às avaliações em curso supletivo, desvirtua as diretrizes e bases da educação nacional definidas pela União, conforme o disposto no art. 38 da lei no 9.394/96, ‘in verbis’: ‘Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames’. Ainda nesse sentido é a disposição da Resolução no 01/2009, que regulamenta o avanço escolar no âmbito da rede de ensino do Distrito Federal, conforme se depreende de seu artigo 34, ‘in verbis’: ‘Art. 34 As idades mínimas para a inscrição em exames supletivos são: I - quinze anos até a data da primeira prova, para a realização de exames de conclusão do ensino fundamental; II - dezoito anos até a data da primeira prova, para a realização de exames de conclusão do ensino médio’. Embora tenha conhecimento da existência de alguns precedentes do E. TJDFT favoráveis a autores em situação semelhante, bem como decisões do ano de 2018 de minha própria autoria, após refletir sobre a questão posta a exame, alterei meu entendimento e defini posição no sentido da inexistência de obrigação de fazer por parte do réu. Com efeito, o art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) dispõe que os exames supletivos, que se inserem na educação de jovens e adultos, só podem ser aplicados, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A exigência legal, longe de contrariar as normas constitucionais invocadas pela autora, e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. Trata-se de exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil nunca estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação nos exames do supletivo. Eventual deferimento de pedidos como esse da autora levaria à ab-rogação da exigência de diploma de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior, eis que, a qualquer um que lograsse aprovação em exame vestibular, bastaria tão somente realizar as provas do supletivo para pular etapas na educação, com aprovação praticamente garantida, haja vista o próprio caráter social - e, por isso mesmo, menos exigente - das provas realizadas em instituições como a ora requerida. Além disso, o vestibular não afere, por si só, a maturidade e o nível de conhecimento do aluno. Sem adentrar o mérito acerca do grau de dificuldade do exame vestibular específico a que se submeteu a autora e sobre o nível de seus conhecimentos, o fato é que não há um controle estatal sobre o conteúdo exigido nas provas vestibulares, e é do senso comum que algumas delas não oferecem grau de dificuldade passível de aferir se o candidato que ainda não completou o ensino médio está pronto para cursar uma faculdade e ingressar mais cedo no mercado de trabalho. Cumpre lembrar que a própria LDB possui regramento específico para os casos de pessoas com superdotação, a permitir o avanço escolar, o que, contudo, não faz parte dos fatos e fundamentos jurídicos ora apreciados, além de exigir dilação probatória. Por tais razões, entendo que a autora não demonstrou ter satisfeito os requisitos para ser matriculado no curso na modalidade educação à distância (EJA – educação de jovens e adultos). Aliás, embora controvertido, este entendimento foi esposado recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, ‘verbis’: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CETEB. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. A Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelece dois requisitos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 anos (art. 38, inciso II) e não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). 2. A aprovação em vestibular de estudante menor de 18 anos, que se encontra matriculado em estabelecimento regular de ensino e ainda não concluiu o ensino médio, não permite, por si só, a realização de exame supletivo, porque não atendidos os requisitos legais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1005196, 07005318320178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no PJe: 17/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Reforça essa orientação o entendimento recém-firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADPF 292/DF e da ADC 17/DF, realizados em 1o.8.2018. Confira-se o que constou do Informativo: ‘São constitucionais a exigência de idade mínima de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que referidas idades estejam completas. Com base nesse entendimento, o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, julgou procedente ação declaratória de constitucionalidade (ADC) e improcedente arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), que discutiam a validade de exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) e em resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) (Informativos 879, 903 e 904). Quanto à ADC, o Colegiado concluiu que os artigos 24, II, 31 e 32, ‘caput’ (1), da Lei 9.394/1996 — que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB) — não conflitam com os dispositivos constitucionais que regulam o tema. Fixou a seguinte tese: é constitucional a exigência de seis anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário. No que se refere à ADPF, o Tribunal também reputou constitucionais os artigos 2o e 3o (2) da Resolução 1/2010 e os artigos 2o, 3o e 4o (3) da Resolução 6/2010, ambas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), as quais definem as diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental com duração de nove anos e para a matrícula no ensino fundamental e na educação infantil, respectivamente. Ademais, entendeu que as resoluções impugnadas não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso nas séries iniciais da educação infantil e do ensino fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontra suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais 53/2006 e 59/2009. Esses regramentos ampliaram a educação obrigatória, a partir dos quatro anos de idade, e substituíram o critério da etapa de ensino pelo da idade. O importante é que seja assegurado ao aluno entre quatro e dezessete anos o acesso à educação, de acordo com a sua capacidade. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino. Desse modo, a regulamentação questionada, relativa à transição entre as etapas de ensino, está em conformidade com o art. 208, I e IV (4), da Constituição Federal (CF). Cabe ao Poder Público desenhar as políticas educacionais, respeitadas as balizas constitucionais. O corte etário, apesar de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da ‘expertise’ do CNE e da ampla participação técnica e social no processo de edição das resoluções, em respeito à gestão democrática do ensino público [CF, art. 206, VI (5)]. Por fim, considerou que as regras objetivas relativas a datas e números asseguram notável segurança jurídica, porque a expressão ‘anos completos’ é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. O acesso aos níveis mais elevados de ensino [CF, art. 208, V (6)], segundo a capacidade de cada um, pode justificar, eventualmente, o afastamento de regras em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a valorização dos profissionais da educação escolar e o apreço à pluralidade de níveis cognitivos e comportamentais em sala de aula.’ As razões de decidir ou fundamentos determinados destes julgados se encaixam perfeitamente ao presente caso. O critério etário objetivo, para ingresso em etapas escolares mais avançadas, estabelecido pelos exercentes da soberania popular, membros do Congresso Nacional, deve ser observado, ainda que se discuta se a opção escolhida foi a melhor ou não. A substituição do critério legal por algum outro estabelecido subjetivamente pelo Judiciário levaria a problemas incontornáveis. Passaria a ser discutido por que um aluno de 17 anos que cursa o terceiro ano pode pular etapas amparado em ordem judicial, enquanto um aluno de 16 anos que cursa a mesma série não pode, ou por qual motivo um estudante de 17 anos que cursa o 1o ano não pode. Qual o critério seria utilizado para não se permitir que jovens de 15 anos ou menos avancem nos estudos após aprovação em algum vestibular do país, se a própria legislação já traz o critério etário, bem como regulamentação da excepcionalidade de se comprovar a superdotação? Somente seria o caso de afastá-lo: a) por meio da declaração incidental da inconstitucionalidade da norma prevista na LDB, o que pressupõe a sua incompatibilidade com o conteúdo da Constituição Federal, algo que não tem sido feito nem mesmo pelos julgados que dão provimento a pretensões como a da autora; ou b) por meio da derrotabilidade (defeasibility) da regra legal, o que, segundo doutrina abalizada (DANIEL SARMENTO; THOMAS BUSTAMANTE; ANA PAULA DE BARCELLOS) exige um pesado ônus argumentativo para a justificação da medida, decorrente da extrema excepcionalidade da hipótese, a permitir que se submetam normas do tipo regra a um juízo de ponderação. Tal somente se daria quando a incidência da regra no caso concreto produzisse uma injustiça tão grave que fosse reputada intolerável e violasse o próprio fim do direito. Não é o que se observa dos autos. Assim, diante dos argumentos expostos, indefiro o pedido de tutela provisória requerido por entender que não está presente a probabilidade do direito. Aguarde-se o prazo para eventual recurso. Após, suspenda-se o feito até o julgamento do IRDR 13: 0005057-03.2018.807.0000, instaurado pelo eg. TJDFT em 24.06.2019. Dê-se vista ao Ministério Público, ante o interesse de incapaz.” – g.n. Em seu recurso, a agravante argumenta que, embora não tenha 18 anos de idade, foi aprovada, antes de concluir o ensino médio, no vestibular do Centro Universitário UniCEUB, para o curso de psicologia, logo, apresenta capacidade intelectual para ingressar na vida acadêmica. Ressalta que o prazo para a matrícula na faculdade termina em 26/02/2021. Pede a antecipação da tutela recursal, para determinar à instituição agravada que matricule a recorrente no curso supletivo, aplicando imediatamente as respectivas provas e, em caso de aprovação, expeça o certificado de conclusão do ensino médio. Requer, no mérito, a confirmação da liminar (ID23386142). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o preparo (IDs 23386144/23386145). Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. A capacidade da agravante para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 16 anos de idade (completará 17 anos em 27/03/2021, ID83801277/0704726-69) e estar cursando o terceiro ano do ensino médio (ID83801285/0704726-69), foi aprovada no exame vestibular para o curso de psicologia (ID83801280/0704726-69). O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018). Quanto ao periculum in mora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação, até 26/02/2021, da matrícula no curso superior para o qual a recorrente foi aprovada (ID83801282/0704726-69). DEFIRO o pedido liminar para determinar que a agravada lhe aplique as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, se aprovada, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator